Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITO. FOMENTO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA. RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO ENVOLVE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Por consumidor final entende-se a pessoa física ou jurídica que adquire bens ou utiliza serviços em benefício próprio ou de outrem. Todavia, a definição não pode ser extensiva àquele que adquire financiamento para fomentar a sua atividade rural.
2. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, as partes podem eleger o foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações relacionados ao contrato.
3. A competência relativa não pode ser declinada de ofício pelo juiz.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.